Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707378-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA LIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. APOSENTADORIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INCAPACIDADE QUE GEROU A APOSENTADORIA E O ESTADO DE SAÚDE ATUAL. 1. A parte autora ingressou com ação para receber a integralidade de aposentadoria por invalidez, retroativo aos últimos cinco anos (emenda ID 23032253). Para tanto, afirma ter se aposentado por invalidez aos 50 (cinquenta) anos de idade, com o diagnóstico de transtorno afetivo de personalidade. Afirma estar acometida de Alzheimer e que os transtornos psíquicos eram indicativos da doença, que se agravou com o tempo. Assim, faria jus à percepção da aposentadoria integral por invalidez. 2. A sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da perícia ter confirmado que as doenças são supervenientes à aposentadoria. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 31077394) pugnando a reforma da sentença. Em suas razões, afirma que a sentença se baseou em revisão de aposentadoria, ao passo que o pedido se fundaria no art. 190 da Lei n° 8.112. 3. O juízo sentenciante julgou com correção ao decidir pela improcedência, já que mesmo após a realização de perícia técnica não se provou que o mal que o estado de saúde atual é agravamento do mesmo contexto fático que aposentou a requerente. Anoto que o relatório médico sobre o mal de Alzheimer não foi confirmado pela perícia, mesmo após a realização de exames específicos. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 190 da Lei 8.112/1990, sustentando o cabimento de sua aposentadoria integral por invalidez. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 190 da Lei 8.112/1990, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O juízo sentenciante julgou com correção ao decidir pela improcedência, já que mesmo após a realização de perícia técnica não se provou que o mal que o estado de saúde atual é agravamento do mesmo contexto fático que aposentou a requerente. Anoto que o relatório médico sobre o mal de Alzheimer não foi confirmado pela perícia, mesmo após a realização de exames específicos” (vide emanta), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010